Tribunal: STF
Processo: Rcl 82069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico para progressão de regime.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional para cassar decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia afastado a exigência de exame criminológico, restabelecendo, por conseguinte, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização do referido exame como condição para a análise de progressão de regime.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a decisão das instâncias ordinárias, ao determinar a realização de exame criminológico com base na gravidade concreta dos delitos, na reincidência e no histórico de faltas disciplinares do apenado, afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    III. Razão de decidir



    3. A Súmula Vinculante 26 autoriza o juízo da execução a determinar, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico para aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos para a progressão de regime. 



    4. A decisão das instâncias ordinárias demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade da avaliação técnica, não se tratando de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito. 



    5. A alegação de irretroatividade da Lei 14.843/2024 não se sustenta, uma vez que a determinação do exame se deu com amparo no enunciado sumular preexistente. 



    6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.